Tribunal: TJDFT
Processo: 0712101-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no 0712101-64.2021.8.07.0020 Apelante: Luiz Felipe Oliveira Santana Lima Apelada: Golden Fomento Mercantil Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Luiz Felipe Oliveira Santana Lima contra a sentença (Id. 32540364) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 32540368) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Observa-se que o apelante aduziu que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento (Id. 28854947). Convém ressaltar que embora a gratuidade de justiça também tenha sido pleiteada por ocasião da apresentação da impugnação à monitória (Id. 32540144) não houve decisão a respeito do referido requerimento. Ademais, o recorrente trouxe aos autos apenas extratos bancários alusivos aos meses de julho a setembro de 2021 (Id. 32540146 a 32540149). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante apresente comprovante de renda para apreciação da alegada hipossuficiência econômica ou, no mesmo prazo, promova e comprove o recolhimento do preparo nos presentes autos. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator